Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009587-17.2021.8.11.0000
Agravante: ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
Agravado: CS BRASIL FROTAS LTDA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1006369-52.2021.8.11.0041, movida por CS BRASIL FROTAS LTDA, que deferiu a liminar, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico no 006/2020, da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER, até o julgamento de mérito da ação mandamental.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que o responsável pela oferta de lances pela empresa inicialmente declarada como vencedora do certame, Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto, não apresentou procuração outorgada pela empresa licitante.
Assevera que, no dia designado para a sessão pública e recebimento das propostas, deveria o interessado, ou seu representante, identificar-se, e se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame.
Argumenta que, todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas pelo responsável legal da empresa, ou por seu representante legal, desde que detenha tais poderes expressos em instrumento de mandato, sob pena de desclassificação do certame.
Afirma que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Alega que, a documentação apresentada pela empresa, compreende procuração outorgada a oito procuradores, entretanto, sem menção ao nome do Sr. Paulino, pessoa responsável pela oferta de lances em nome da licitante.
Aduz que, é facultada à comissão ou autoridade superior, promover diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Defende que, o não credenciamento de representante, não impedirá o registro da proposta do interessado em participar do pregão, mas impedirá a manifestação durante a sessão.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento.
Compulsando os autos, evidencia-se a plausibilidade do direito, uma vez que, em princípio, não vislumbro como ilegítimo o ato que declarou a empresa Agravada como inabilitada no certame.
Vejamos o disposto no Edital, fundamento utilizado para a inabilitação da empresa CS Brasil Frotas Ltda, do certame:
“6.1.1.1 - As licitantes ou os seus representantes legais terão o prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão para estar previamente cadastradas junto ao órgão provedor.
(...)
11.10. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas pelo responsável legal da empresa, ou por seu representante legal, desde que detenha tais poderes expressos em instrumento de mandato, sob pena de desclassificação do certame.”
Da análise dos autos, evidencia-se que, na data designada para a realização da sessão de abertura das propostas, a empresa CS Brasil Frotas Ltda., fez-se representar pelo Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto.
Verifica-se ainda, da Proposta Comercial apresentada pela licitante, que a procuração colacionada, em que foram outorgados poderes a oito procuradores, não constava o nome do Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto. A procuração outorgada a este, somente fora apresentada em sede de contrarrazões ao recurso administrativo.
Cumpre esclarecer que, a licitante promoveu o cadastramento do Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto, como representante. Todavia, não restou comprovado, naquela ocasião, o atendimento ao disposto no artigo 27, do Decreto Estadual no 840/2017, senão vejamos:
“Art. 27 No credenciamento de representante, para fins de manifestação nos atos do certame, será exigida a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, observando que:
I - o não credenciamento de representante não impedirá o registro da proposta de interessados em participar do Pregão, mas impedirá a manifestação durante a sessão;”
Ao que parece, a licitante, no momento do credenciamento do representante, não apresentou a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas, e ainda, não colacionou o instrumento de procuração junto à proposta apresentada.
Assim, no momento da abertura dos envelopes, não havia nenhum documento atestando que o Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto detinha poderes para praticar os atos inerentes ao certame, de modo que, face a ausência de comprovação, a manifestação deste durante a sessão deve ser tornada sem efeito.
Como se sabe, nos termos do artigo 43, §3o, da Lei no 8.666/92, é facultada à Comissão ou autoridade superior, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Demonstrada assim, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, não vislumbro, em sede de cognição sumária, ilegitimidade a justificar o sobrestamento do certame.
De mesmo modo, evidencia-se o perigo de dano, pois, restou consignado no contrato, assinado em março do corrente ano, que deveria a Agravante promover a entrega dos veículos à Empaer, no prazo de trinta dias, e que, acaso esta permaneça sem os bens objetos do procedimento licitatório, encontrará óbice ao regular exercício de sua atividade.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado, autorizando o regular prosseguimento do Pregão Eletrônico no 006/2020.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator